Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-37.2025.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001052-37.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JESSICA BRUGALLI - CPF: 047.895.991-59 (APELADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM MEDICAMENTO FORNECIDO POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA – NÃO CABIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – BOA-FÉ OBJETIVA – IRREPETIBILIDADE DOS VALORES – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A repetibilidade de valores recebidos em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada deve ser examinada sob o prisma da boa-fé objetiva. Demonstrado que a parte beneficiária agiu amparada por decisão judicial válida, para tratamento de saúde essencial (gestante com trombofilia), sem qualquer indício de má-fé, abuso de direito ou conduta temerária, não é devida a restituição dos valores.

Aplicável a teoria do fato consumado quando o medicamento foi integralmente utilizado durante a gestação, em situação de irreversibilidade fática, não sendo possível o desfazimento dos efeitos do tratamento consumado
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001052-37.2025.8.11.0040

APELANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADA:

JESSICA BRUGALLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da ação ordinária de cobrança, ajuizada em face de
JESSICA BRUGALLI
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, vez que a medicação fornecida não possui cobertura contratual nem obrigatoriedade legal de custeio, tratando-se de medicamento de uso domiciliar, expressamente excluído do rol da ANS, o que reforça a inexistência de direito material da apelada e legitima o pedido de ressarcimento do valor de R$2.507,30 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença, para julgar procedente a ação de cobrança, condenando a apelada ao pagamento do valor de R$2.507,30 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como requer a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC (Id. 334155898).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a ocorrência de boa-fé objetiva, a inaplicabilidade automática do art. 302 do CPC, a incidência da teoria do fato consumado e a impossibilidade de restituição de valores utilizados para tratamento de saúde, especialmente diante de sua condição de consumidora hipervulnerável (Id. 334155902)

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 334155900.

Pedido de destaque realizado pela parte apelante por meio da manifestação Id. 344973351.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de
Jéssica Brugalli
,

alegando, em síntese, que se identifica como uma Cooperativa de Trabalho Médico sem fins lucrativos, informando que a ré é beneficiária e titular de um plano de saúde por ela oferecido.

Destacou que, em 3 de novembro de 2022, a ré propôs uma ação judicial reivindicando o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg durante toda a gravidez e por um mês após o parto e que tal solicitação havia sido negada pela operadora do plano de saúde em instância administrativa, com base na ausência de cobertura contratual para o referido fármaco.

Aduziu que a liminar foi deferida, obrigando-a a fornecer o medicamento, todavia, a decisão foi posteriormente revogada, julgando improcedente os pedidos da inicial.

Argumentou que, entre o deferimento da liminar e a sentença de improcedência dos pedidos que a revogou, houve fornecimento de medicamentos. Com base nisso, busca o ressarcimento dos valores dos fármacos entregues, totalizando R$2.507,30 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos).

Ofertada a contestação, a requerida sustentou que é usuária do plano de saúde da autora e portadora de trombofilia genética, tendo sido prescrita a utilização do medicamento Enoxaparina 40mg.

Alegou que, diante da negativa de cobertura pela operadora sob a justificativa de ausência de cobertura contratual, se viu obrigada a ajuizar ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que foi inicialmente concedida, mas posteriormente a decisão liminar foi revogada e os pedidos julgados improcedentes.

Enfatizou que não existe demonstração de má-fé de sua parte, considerando que suas ações foram baseadas em uma decisão judicial.

Além disso, destacou que sua boa-fé é evidente, visto que os valores recebidos de forma precária são considerados legítimos enquanto esteve em vigor o título judicial antecipatório.

Salientou que a demanda se pauta pelo direito do consumidor, no qual a boa-fé é um princípio basilar, devendo ser considerada a vulnerabilidade do beneficiário ante o plano de saúde. Por fim, requer que seja julgado improcedente os pedidos constantes na inicial.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a Cooperativa de saúde interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, vez que a medicação fornecida não possui cobertura contratual nem obrigatoriedade legal de custeio, tratando-se de medicamento de uso domiciliar, expressamente excluído do rol da ANS, o que reforça a inexistência de direito material da apelada e legitima o pedido de ressarcimento do valor de R$2.507,30 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos).

Pois bem.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, relevante transcrever todo o desenrolar dos fatos descritos na inicial.

De modo sucinto, a ora apelada propôs Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Danos Materiais e Morais contra a ora apelante, que tramitou sob nº 1011447-93.2022.8.11.0040, com a finalidade de fornecimento da medicação denominada ‘Enoxoparina 40mg’, conforme prescrição médica.

Em sede de liminar, o douto Juízo concedeu a tutela vindicada, todavia, após a devida instrução processual, o processo foi sentenciado pela improcedência dos pedidos, vez que se verificou a existência de cláusula amparada nos normativos legais relativos à matéria que não prevê cobertura de medicamento para tratamento domiciliar, cuja r. decisão transitou em julgado, tendo sido arquivados os autos em 14/03/2024.

Em vista dos fatos elencados, a apelante propôs a presente ação de cobrança, objetivando o ressarcimento de valores referentes à aquisição do fármaco, na importância de R$2.507,30 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos). Oportunamente foi apresentada contestação, na qual a apelada sustentou, em síntese, que a presente demanda configura iniciativa temerária, uma vez que a apelante busca o reembolso de medicamento cuja dispensação foi garantida por medida liminar em ação anterior.

Em 27/06/2025, a apelante apresentou impugnação à contestação, reiterando os fundamentos expostos na petição inicial e refutando as alegações da parte adversa, ressaltando a validade do título executivo, por se tratar de sentença transitada em julgado, a qual possui força normativa apta a ensejar o cumprimento de seus termos, configurando-se, portanto, título executivo judicial, uma vez que a r. decisão proferida julgou a demanda improcedente, revogando a liminar anteriormente concedida e conferindo à apelante o direito ao ressarcimento dos valores pagos em cumprimento da tutela provisória, no montante de R$2.507,30 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos).

Na sequência, o MM. Juízo “a quo” julgou improcedente o pleito inicial, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Cito excerto da sentença:

“[...] Nesse contexto, verifica-se que a situação exige a aplicação da Teoria do Fato Consumado, com o objetivo de garantir estabilidade à decisão judicial que, no momento da análise da causa, reconheceu a urgência no fornecimento do medicamento, dado que as evidências no processo indicavam essa necessidade. Nos autos verifica-se que os valores recebidos de forma precária em decorrência de tutela antecipatória foram considerados legítimos, devido à boa-fé caracterizada da parte.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e, por corolário, JULGO EXTINTO O FEITO com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. [...]”

O cerne da controvérsia reside no pedido de restituição dos gastos no valor de R$2.507,30 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta centavos), despendidos pela operadora de plano de saúde em cumprimento de tutela provisória posteriormente revogada por sentença de improcedência, a luz dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção ao consumidor.

A apelante fundamenta seu pedido de ressarcimento na interpretação literal do artigo 302 do CPC, sustentando que a improcedência anterior geraria, automaticamente, o dever de restituir os valores,
in verbis:

“Art. 302 CPC – Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I – a sentença lhe for desfavorável;”

Contudo, tal interpretação não pode ser acolhida de forma automática, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e razoabilidade.

A doutrina processualista moderna, capitaneada por Fredie Didier Junior, Daniel Amorim Assumpção Neves e Cassio Scapinella Bueno, é uníssona ao afirmar que a aplicação do art. 302 do CPC deve ser temperada pela análise da boa-fé do beneficiário da tutela provisória.

No caso em tela, a apelada agiu amparada por decisão judicial
válida
e
eficaz
, e não praticou qualquer ato de má-fé, fraude ou abuso de direito, isso porque encontra-se em situação de vulnerabilidade, na condição de gestante portadora de trombofilia genética, com risco à própria vida e à do nascituro na época dos fatos.

Ademais, a apelada utilizou o medicamento de forma legítima, sob prescrição médica e em cumprimento de ordem judicial.

O próprio STJ, em julgados recentes sobre plano de saúde e medicamentos, tem adotado o posicionamento mais flexível, reconhecendo a irrepetibilidade quando demonstrada a boa-fé e a natureza existencial do direito tutelado.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Câmara Julgadora e dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. REVOGAÇÃO. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra a sentença que extinguiu execução, sob o fundamento de irrepetibilidade dos valores pagos, em face da revogação de tutela provisória de urgência concedida para custeio de tratamento de saúde, que havia sido deferida liminarmente e confirmada em segunda instância, mas posteriormente reformada por decisão do Superior Tribunal de Justiça que julgou improcedente a demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revogação de tutela provisória de urgência que determinou o custeio de tratamento de saúde gera o dever de ressarcimento dos valores pela parte beneficiada
, independentemente de boa-fé, ou se a irrepetibilidade das verbas se aplica a essa hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os valores custeados por plano de saúde em virtude de tutela provisória de urgência posteriormente revogada são irrepetíveis quando comprovada a boa-fé do beneficiário e a ausência de comportamento doloso ou temerário.

A irrepetibilidade de tais valores se justifica pela primazia do direito à saúde e à vida, especialmente quando o tratamento foi concedido com base em decisões judiciais favoráveis em primeira e segunda instâncias.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(N.U 0004383-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

EXAME MÉDICO REALIZADO POR FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA
.CONFIANÇA LEGÍTIMA. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) A execução da tutela de urgência foi legítima, com base em decisão judicial regularmente proferida, não havendo qualquer indício de má-fé, fraude ou abuso por parte do exequente, razão pela qual se impõe a preservação da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido da irrepetibilidade de valores pagos de boa-fé por força de tutela antecipada, mesmo que revogada posteriormente, quando voltados à efetivação de direito fundamental, como o acesso à saúde.

A restituição da verba implicaria ônus indevido à parte hipossuficiente, penalizando o jurisdicionado pela instabilidade natural das decisões judiciais provisórias e desestimulando a busca pela tutela de direitos fundamentais.

A responsabilidade prevista no art. 302 do CPC não é automática, devendo ser afastada diante da boa-fé do beneficiário e da natureza alimentar da prestação efetivada. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 302. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1467882 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.11.2024; STF, RE 1467882 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31.03.2025; STJ, REsp 1.725.736/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.04.2021, DJe 21.05.2021.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08003084820208120048 Rio Negro, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/09/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DETERMINADA EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POSTERIORMENTE REVOGADA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM FÁRMACOS - RESP N. 1725736 - BOA-FÉ OBJETIVA EVIDENCIADA
- SENTENÇA MANTIDA.

A repetibilidade da verba recebida, com base em antecipação de tutela, deve ser examinada sob o prisma da boa-fé objetiva (REsp. n. 1.725.736).

Os valores recebidos precariamente em decorrência de título judicial antecipatório são legítimos, por caracterizada a boa-fé da parte, não sendo devida a sua restituição.”
(TJ-MG - AC: 10000181102435001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

Desse modo, a sentença recorrida aplicou adequadamente a teoria do fato consumado, reconhecendo a urgência no fornecimento e que o medicamento foi integralmente utilizado durante a gestação, em situação de irreversibilidade fática.

A aplicação da teoria do fato consumado não viola a segurança jurídica, mas, ao contrário, reforça, ao impedir que decisões judiciais provisória, proferidas em situações de urgência e com base em cognição sumária, gerem efeitos retroativos desproporcionais sobre a parte vulnerável.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026